Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720315-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIONOR LINO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR em face da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0704998-49.2020.8.07.0017, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Grupo Metal 1000, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 47058310): “CLAUDIONOR LINO BUENO propôs em 30/09/2020 ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória em desfavor de ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR, partes já qualificadas nos autos. Executado citado por edital publicado no dia 31/08/2021 (ID 101600583, fl. 109). Transcurso do prazo para pagamento em branco certificado no ID 106403063, fl. 112. Em manifestação de ID 106542760, fl. 113, a curadoria especial informou a não oposição de embargos à execução. Após pedido do exequente, o juízo acolheu, no ID 107521770 - fls. 120/121, a realização de atos constritivas em face do executado. Tentativa de constrição via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 3.431,96, conforme demonstrativo de ID 108154082, fls. 125/131. Pesquisa de bens no ID 111197387 - Pág. 2, FL. 133. Na decisão de ID 114239145, fls. 142/143, o juízo indeferiu pedido da Curadoria Especial para que fosse oficiado ao banco do réu para que informasse a natureza da conta em que houve a penhora. Noutro giro, determinou a intimação do requerido, por edital, da penhora feita em sua conta, bem como deferiu a penhora, por termo nos autos, do veículo RENAULT/SCENIC PRI 1616V, placa GWS8280/DF, encontrado na pesquisa SINESP/INFOJUD de ID 111197387, fl. 133, com comprovante RENAJUD juntado no ID 117616762, fl. 147. Edital de intimação no ID 117613698 - fl. 146. Na petição de ID 118041643, fls. 152/154, o exequente suscita a impossibilidade de informar a localização do veículo constrito. Outrossim, pugna pela manutenção do bloqueio RENAJUD e pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que seja atingido o patrimônio da pessoa jurídica GRUPO METAL 1000, ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Junta a última alteração contratual da citada pessoa jurídica no ID 118042396, fls. 155/163. Na decisão de ID 121198455, fls. 165/166, foi admitido o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Parte incluída GRUPO METAL 1.000 citada no dia 06/09/2022, conforme AR de ID 136834511, fl. 211, juntado aos autos no dia 15/09/2022, no endereço QS 3 lotes 03, 05, 07 e 09, sala 1008, Condomínio Centro Comercial, Areal (Águas Claras)-DF. Parte executada ROMEU intimada da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica por edital publicado no dia 20/05/2022, conforme ID 125192510, fl. 169. Na petição de ID 137420102, fls. 220/221, a parte exequente pugna pela penhora das cotas suficientes da sociedade empresária GRUPO METAL 1.000 para garantia do débito, bem como a penhora online via SISBAJUD. Acrescento que foi sobrestada a análise dos pleitos da exequente até julgamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme decisão de ID 143994687, fls. 224/225. Em manifestação no ID 144279521, fls. 228/230, a Curadoria Especial pugna pelo indeferimento da desconsideração, ao argumento de não estar configurada a confusão patrimonial, tampouco o desvio de finalidade. A parte exequente, na petição de ID 149407654, fls. 233/234, requer a procedência da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decido. A regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para a salvaguarda de práticas ilícitas ou abusivas. Para isso, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade, com o fito de avançar sobre o patrimônio de seus sócios, sem que, para tanto, se ocasionasse a extinção da pessoa jurídica. Para uma melhor compreensão da matéria, importa conceituar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes. A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios. A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios. A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores. Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio oculto de determinada sociedade que se acoberta através do chamado “laranja”. Segundo essa espécie, é possível atingir o patrimônio do sócio que se utiliza de uma sociedade que está em nome de terceiro, mas que ele, sócio oculto, detém o poder de controle. A situação dos autos é a de desconsideração inversa, pois a exequente objetiva tornar a pessoa jurídica patrimonialmente responsável pelo débito do sócio executado. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. Conforme os comprovantes carreados aos autos, a parte executada consta como único sócio da sociedade empresária GRUPO METAL 1000, ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ: 24.924.375/0001-06, dado pela aquisição pelo executado das cotas pertencentes ao sócio retirante da sociedade, a título oneroso, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme se depreende da cláusula primeira da última alteração do contrato social da citada empresa (ID 118042396, fls. 160). Nota-se que o registro do documento na junta comercial se deu no dia 24/05/2021, portanto, cerca de um ano após o ajuizamento da ação. Portanto, reputo comprovada a ocultação de patrimônio por meio da aquisição da pessoa jurídica a qual se busca a desconsideração inversa. Pelo exposto, acolho o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária GRUPO METAL 1000, ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ: 24.924.375/0001-06, a qual passa a integrar a presente execução na condição de executada. Anote-se. Intime-se a pessoa jurídica executada, via AR/MP, para pagamento em 3(três) dias, sob pena de penhora de bens suficientes à satisfação do débito.” (grifo nosso) Nas razões recursais de ID: Num. 47056896, a Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial, sustenta, em suma, ausentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Grupo Metal 1000, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual o agravante/executado é sócio. Alega que não é possível afirmar que o agravante tem usado intencionalmente a pessoa jurídica para furtar a execução do débito exequendo, uma vez que não demonstradas condutas que caracterizem ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade e nem confusão patrimonial. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Grupo Metal 1000, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ: 24.924.375/0001-06. No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar que o presente feito tramite somente em face do agravante, visto não existir qualquer das hipóteses disposta no art.50 do CC. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensada do recolhimento do preparo (EAREsp 978.895/SP - STJ). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Juízo singular, considerando que os argumentos apresentados pela exequente revelam condutas concretas que caracterizem ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade e a confusão patrimonial, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa de que o executado, ora agravante, é sócio unitário. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” E, em seu §3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o requerente, no caso o ora agravado, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No presente caso, o Juízo a quo entendeu a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária pelo Agravante/executado para blindar patrimônio em prejuízo do Agravado/exequente, situação que se adequa às disposições do art. 50 do CC para, em tese, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Observa-se que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi realizado logo após ser revelado nos autos a aquisição pelo executado, ora Agravante, das cotas pertencentes ao sócio retirante da sociedade, a título oneroso, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme se depreende da cláusula primeira da última alteração do contrato social da empresa Grupo Metal 1000, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID: Num. 47058310 - págs. 158/161). Nota-se que o registro do referido documento na junta comercial se deu no dia 24/05/2021, portanto, cerca de um ano após o ajuizamento da ação. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC foram, sim, demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Registre-se que a dispensa no recolhimento do preparo recursal, uma vez que a Defensoria está atuando como curadora especial, não tem o condão de deferir automaticamente a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei (EAREsp 978.895/SP - STJ). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador